Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. FUGA POLICIAL. MORTE POSTERIOR POR COMPLICAÇÕES. NEXO CAUSAL. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez (CTB, art. 302, § 1o, I, e § 3o), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto, suspensão da habilitação por 2 meses e 20 dias, e fixação de valor mínimo de R$ 50.000,00 a título de reparação de danos.
2. O réu conduzia veículo automotor sem habilitação, sob influência de álcool e portando substância entorpecente, quando desobedeceu a ordem de parada policial, empreendeu fuga em alta velocidade, perdeu o controle e capotou o veículo, causando lesões graves em passageiro que faleceu posteriormente em decorrência das sequelas do acidente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há causa superveniente apta a afastar o nexo causal entre a conduta e o resultado morte; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa; (iii) verificar a existência de equívocos na dosimetria da pena; (iv) reconhecer a detração penal em razão do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão; (v) reformar a condenação quanto ao valor fixado a título de reparação de danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova técnica atesta que a causa da morte foi broncoaspiração decorrente de sequelas do traumatismo cranioencefálico grave sofrido no acidente, sendo este o evento inicial que desencadeou o quadro clínico que levou ao óbito. Assim, mantém-se o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte.
5. A teoria da causalidade adequada (CP, art. 13, § 1o) não se aplica ao caso, pois as complicações clínicas posteriores não excluem o resultado naturalístico morte, que decorreu diretamente do acidente causado pelo recorrente.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo consideradas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na fase intermediária (súmula 231/STJ). A causa de aumento pela ausência de habilitação foi aplicada na fração mínima legal (1/3), conforme previsão do CTB.
7. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena definitiva ultrapassa 4 anos (CP, art. 44, I).
8. A detração penal não é cabível, pois as medidas cautelares impostas não comprometeram o status libertatis do réu, não havendo recolhimento noturno, prisão provisória ou internação que justifiquem a detração (CP, art. 42; Tema Repetitivo 1.155/STJ).
9. O valor fixado a título de reparação de danos é compatível com o sofrimento da vítima e sua família, bem como com a capacidade financeira do réu, sendo compatível ao valor venal do veículo conduzido no dia do acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte permanece quando o óbito decorre de complicações diretamente relacionadas às lesões causadas pelo acidente. 2. A ausência de habilitação configura causa de aumento de pena específica no CTB, não sendo absorvida pela tipificação culposa. 3. A detração penal exige comprometimento do status libertatis, não sendo aplicável em caso de medidas cautelares que não impliquem restrição de liberdade".